Tribunal: TJDFT
Processo: 0736721-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL. FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. MESES VINCENDOS. DEVIDOS. PROBLEMAS FINANCEIROS DESDE O INÍCIO DO CONTRATO. . NÃO RECONHECIMENTO. ATRASO. CONTUMÁCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de ação de cobrança, manejada pelo proprietário do imóvel, na qual pede a condenação do locatário ao pagamento dos locativos e encargos da locação.
2. Por expressa disposição de lei, caso o locatário queira evitar o despejo nas ações fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios, deverá fazer o depósito judicial da totalidade dos valores devidos, inclusive os meses vencidos durante o tramite da ação se houve. A contumácia dos atrasos, mesmo durante a tramitação do processo, justifica a resolução do pacto.
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que nas ações de trato sucessivo as prestações vencidas e vincendas consideram-se implícitas no pedido, motivo pelo qual devem ser incluídas na condenação independentemente de pedido expresso.
4. As dificuldades financeiras experimentadas pelos locatários, verificadas desde o início do contrato, não alteram o deslinde da causa, uma vez que os débitos que deram origem ao processo demonstram a utilidade e adequação do processo.
5. O proprietário tem direito de cobrar do locatário devedor.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido parcialmente.